Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-94.2016.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-94.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IAGO CHRISTOPHER ZELESKI - CPF: 046.004.531-82 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luan Canabarro Bonmann (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN CANABARRO BONMANN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E NO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE DEIXAM DÚVIDAS E INCERTEZAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM OS DELITOS IMPUTADOS –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS REMANESCENTES –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Se a prova coligida aos autos deixa dúvidas e incertezas do envolvimento do apelante com os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há falar em manutenção do decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

- Proclamada a absolvição nesta instância
ad quem
, restam prejudicados os pedidos remanescentes de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, de readequação das penas e de isenção de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IAGO CHRISTOPHER ZELESKI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 983-94.2016.8.11.0021, código 107314
,
que
o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, o réu foi absolvido do delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, nos termos do art. 386, incs. V e VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 165594157
, o apelante almeja a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
sob o viés da insuficiência probatória,
a tornar imperiosa a
incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
ou, no mínimo, a
desclassificação

da conduta prevista no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei especial
, ao argumento de que não restou devidamente comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Subsidiariamente
, pretende
o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
,
alegando estarem preenchidos os requisitos legais; o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
em relação à condenação pelo crime tipificado no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, aduzindo que a aquela somente se aplica aos delitos tipificados na Lei de Drogas; e, por fim, a
isenção das custas processuais
, em razão da sua alegada hipossuficiência.

Nas contrarrazões constantes no ID
165594172
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID 171379658.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI
restou condenado em primeiro grau pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia 03/02/2016, por volta das 02h, na Rodovia Federal BR 158, em frente à Agritex, na comarca de Água Boa/MT, acompanhado do adolescente
Luan Canabrarro Bonmann
, foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de comercialização,
uma porção de maconha, pesando 48g (quarenta e oito gramas)
, além de portar, sem registro e sem autorização do órgão competente,
um revólver, marca Rossi, calibre 38, com número de série D 828654
.

Irresignado com a r. sentença penal condenatória, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa técnica.

1.

Da almejada absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A primeira pretensão recursal consiste na almejada absolvição do apelante, sob o viés da insuficiência probatória, sendo aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

E, do cômputo dos autos, verifica-se que, nada obstante a
materialidade das infrações penais
esteja
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
165593651 - págs. 7/8), do boletim de ocorrência (ID 165593651 - págs. 9/12), do termo de exibição e apreensão (ID 165593651 - pág. 13), da fotografia da arma de fogo e da porção de maconha apreendidas (ID 165593651 - pág. 14), dos laudos periciais preliminar e definitivo de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo para a presença de
48,88g (quarenta e oito gramas e oitenta e oito centigramas) de MACONHA
no material confiscado (ID 165593651 - págs. 16/20 e ID 165593663 - págs. 70/72) e

d
o laudo de exame de eficiência em armas de fogo (ID
165593651 - págs. 23/26)
,
a autoria se mostra fragilizada no contexto dos autos
.

O
policial militar

Diego Tavares
, ratificando sua oitiva colhida na etapa administrativa, declarou sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que, no fatídico dia, após o recebimento de uma ligação via 190 dando conta de que um veículo Corsa, de cor prata, estaria comercializando drogas na cidade, o testemunhante e seu colega de farda saíram em diligências e se depararam com um carro com as mesmas características repassadas, para o qual deram ordem de parada, ocasião em que notaram o ocupante do banco de passageiro, que mais tarde identificaram ser o ora apelante, descartando algo pela janela.

Com o automóvel já parado, o seu condutor, o adolescente
Luan Canabarro Bonman
, logo desceu; enquanto o sentenciado permaneceu um tempo no interior do veículo, o que gerou desconfiança nos agentes estatais de que estivesse escondendo algo. Realizadas as buscas, nada de ilícito havia na posse dos suspeitos, todavia, no porta-luvas do carro, foi localizada uma arma de fogo e, em varreduras nas proximidades, encontrado o que anteriormente havia sido descartado, constatando tratar-se de uma porção de maconha.

Diante de tais fatos, os flagrados foram conduzidos para a delegacia e, durante o trajeto, o militar afirmou ter o apelante orientado o menor a assumir a propriedade da droga e do armamento.

Já o
policial militar

Josielker Morais de Sousa
apresentou uma versão um pouco diferente, contando judicialmente que, apesar de ter havido a prévia denúncia anônima via 190, esta ocorreu no início da noite e a abordagem foi realizada somente na madrugada, de forma totalmente casual, quando o depoente e seu parceiro de profissão estavam saindo do quartel e, em uma rotatória, avistaram o veículo ocupado pelo adolescente
Luan Canabarro Bonman
e o apelante, que eram conhecidos no meio policial de outras ocorrências, o que, aliado ao horário avançado e à ausência de movimentação na rua, motivou os agentes estatais a abordá-los.

Disse ter o menor atendido rapidamente a ordem, descendo do carro com as mãos na cabeça. O sentenciado, por sua vez, descartou algo pela janela do veículo e demorou a sair, o que fez os militares deduzirem que escondia algo. Nas buscas realizadas, foi encontrada a arma de fogo no porta-luvas do carro e, nas proximidades de onde estava parado, a porção de droga que havia sido dispensada pelo apelante.

Frisou, ainda, que durante a condução dos flagrados até a delegacia, o condenado orientou o adolescente a assumir, sozinho, a responsabilidade pelos fatos, o que foi ouvido pelos policiais que estavam na viatura.

A
testemunha de acusação
Maximiliano Leão Cassimiro,
cuja depoimento extrajudicial fora colhido em 26/08/2015 [anteriormente ao cometimento dos delitos ora em análise], em outro procedimento investigativo, e juntado ao inquérito policial do caso em apreço no intuito de corroborar o envolvimento do apelante com o narcotráfico, declarou em juízo que, quando foi ouvido na repartição policial, estava bastante “
chapado”
, pois tinha feito uso de muita substância ilícita, e apenas respondeu às perguntas que lhe foram feitas, assinando o termo de depoimento sem ler, motivo pelo qual não sabe ao certo o que consta no referido documento.

Questionado pela i. Promotora de Justiça, confirmou ser usuário de drogas e já ter adquirido uma porção de maconha e outra de pasta-base de cocaína do sentenciado, ressaltando, no entanto, que isto ocorrera cerca de sete/oito meses antes dos presentes fatos, pois,
ao tempo da prisão do condenado, tinha ouvido falar que ele havia parado com a comercialização de narcóticos
, além de que os dois sequer estavam conversando, em razão de desavenças que tiveram “
na rua”
. Ademais, sustentou nunca ter visto, tampouco escutado falar que o apelante possuía arma de fogo.

Em sentido diametralmente oposto,
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI,
nas duas oportunidades em que interrogado, negou ser o proprietário da droga e da arma de fogo apreendidas, dizendo que apenas pegou uma carona com o adolescente
Luan Canabarro Bonman
, sem saber que no interior do veículo estavam armazenadas tais coisas ilícitas, das quais somente tomou conhecimento da existência com a aproximação da polícia, uma vez que o menor descartou algo pela janela do carro, o que foi posteriormente localizado pelos agentes estatais e constado tratar-se de uma porção de droga; e, quanto à arma de fogo, foi encontrada pelos militares no porta-luvas do automóvel.

Na mesma linha foram as declarações prestadas pelo
adolescente
Luan Canabarro Bonman
tanto na delegacia quanto no curso da instrução criminal.

Segundo a narrativa do menor, na madrugada do dia fatídico, pegou escondido o veículo de seu genitor e saiu para dar umas voltas pela cidade, levando consigo uma porção de maconha, destinada a seu próprio consumo, e uma arma de fogo desmuniciada, que armazenou no porta-luvas, as quais afirmou ter adquirido de um tal de “
Oreia”
, na cidade de Nova Xavantina/MT, com o valor proveniente da venda de uma motocicleta Honda Biz que possuía.

Nas proximidades de uma rotatória, encontrou o apelante, que estava saindo da casa da namorada, e deu-lhe uma carona, sem avisá-lo acerca das coisas ilícitas acondicionadas no carro. Pouco depois, depararam-se com a guarnição da polícia, que deu a ordem de parada, ocasião em que o depoente decidiu descartar pela janela o narcótico.

Aduziu, ainda, ter comprado o revólver no intuito de garantir a sua segurança, pois, no carnaval, tinha arrumado “
umas tretas com uns guris lá do Universitário e virou o maior rolo”
; quanto à droga, adquiriu uma quantidade significativa [aproximadamente 50g de maconha] por ser difícil encontrar a substância proscrita em Água Boa/MT e, como estava bastante viciado, dessa forma garantiria o sustento de seu vício por vários dias.

Por fim, negou ter o sentenciado lhe pedido para assumir a autoria dos crimes, frisando que não teve qualquer tipo de conversa com ele enquanto eram conduzidos para a delegacia, mesmo porque, sequer isso seria possível, visto que o declarante estava sentado no banco traseiro da viatura, entre dois policiais, enquanto o apelante estava no interior do camburão; e, no CISC, foram mantidos em celas separadas, o que inviabilizou qualquer tipo de contato entre os dois.

E o
informante
Gilmar Machado Bonmann
, pai do supracitado adolescente, durante a sua inquirição em audiência, asseverou não ter presenciado os fatos, dos quais só tomou conhecimento no dia seguinte, por meio de uma ligação da delegacia de polícia informando-lhe a respeito da detenção de seu filho.

Confirmou ser o adolescente usuário de drogas desde os 14 (quatorze) anos e que teve uma fase que lhe deu muito trabalho, principalmente quando começou a andar juntamente com o apelante. No entanto, especificamente em relação as coisas ilícitas apreendidas durante o flagrante, afirmou ter seu filho lhe confidenciado que, com o dinheiro proveniente da venda de uma Honda Biz que possuía, adquiriu o revólver para se defender, pois tinha arrumado uma briga no “
inferninho”
com uns meninos que o juraram de morte; quanto ao narcótico confiscado, seria destinado para o consumo deles.

Diante desse quadro, malgrado os esforços da acusação, concluo que carecem os autos de evidências probatórias devidamente constituídas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a dar azo à manutenção da tutela jurisdicional prolatada na instância singular e, por conseguinte, capazes de fundamentar a condenação do apelante.

Isso porque, não obstante o teor dos depoimentos policiais declinando que
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI
desenvolvia o tráfico de entorpecentes, não há como desconsiderar o fato de que o
adolescente
Luan Canabarro Bonman

chamou a responsabilidade para si e assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo apreendidas, apresentando narrativas firmes e coerentes nas duas fases da persecução penal
, que foram corroboradas pela declaração judicial do
informante Gilmar Machado Bonmann
.

Além disso, a
testemunha de acusação

Maximiliano Leão Cassimiro
, embora tenha afirmado já ter adquirido porções de maconha e pasta-base do apelante,
foi enfático em dizer que isto se deu meses antes dos fatos em análise e que, à época da prisão do sentenciado, a conversa que havia era de que ele não mais traficava
.

Portanto, sem descredenciar os depoimentos policiais, mas, sim, atendo-se ao cotejo da integralidade da prova colhida, concluo que o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois não restou evidenciado de forma segura que a substância proscrita e o revólver calibre .38 apreendidos, de fato, pertenciam ao apelante ou que ao menos tivesse conhecimento da existência de tais coisas ilícitas armazenadas no veículo em que estava, de sorte que a reforma da sentença condenatória é medida de rigor.

É nesse mesmo sentido o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS
– DECLARAÇÕES DOS MENORES NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE UM ÙNICO POLICIAL QUE NÃO PARTICIPOU DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA - IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo
”.
(N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022). Destaquei.

Importante destacar que não se está aqui desconsiderando a possibilidade de
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI
ter concorrido para a prática dos crimes, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com a criminalidade a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, diante da severidade com que as infrações penais são punidas, somente admissível uma condenação se o conjunto probatório coligido evidenciar, além da dúvida razoável, o envolvimento do agente no evento delituoso, o que não ocorreu na presente hipótese.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
1. No processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2.
Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. (...) 5.
Não se extraindo dos autos elementos de prova robusta e apta a respaldar a prolação de édito condenatório, impõe-se a improcedência da exordial acusatória
”
(APn 626/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 29/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, havendo dúvidas e incertezas do envolvimento do apelante com as práticas delitivas narradas na exordial acusatória, é
imperiosa a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
, o que implica na
prejudicialidade
dos pedidos remanescentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IAGO CHRISTOPHER ZELESKI
, para o fim de
absolvê-lo
da imputação dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 constantes dos autos da ação penal n.º 0000983-94.2016.8.11.0021, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023